Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-61.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE
Órgão julgador: RECORRENTE: RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600347-61.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600347-61.2020.6.16.0120
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600347-61.2020.6.16.0120
que julgou procedente a representação eleitoral pela prática de propaganda eleitoral antecipada,
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Raimundo Marques Cavalcante e aplicou a
sanção prevista no artigo 73, § 4º da Lei de Eleições ao representado. Fixo a multa em seu mínimo
legal, no valor de 5.000,00 (cinco mil UFIR), valor que deve ser corrigido em 1% ao mês e atualizado
pelo índice INPC/IBGE, ambos a partir da publicação desta decisão. (Representação proposta pelo
Ministério Público do Estado do Paraná em face de Raimundo Marques Cavalcante, alegando, em
síntese, que o representado pediu voto em total afronta à legislação que regulamenta a propaganda
eleitoral, já que se valeu de seu cargo político de Vereador, e do seu direito de uso da palavra
durante uma sessão legislativa realizada na data de 26/10/2020, no plenário da Câmara dos
Vereadores de Formosa do Oeste/PR. Alega, ainda, que o vídeo da sessão legislativa contém o
seguinte pedido: "(...) eu tenho muito respeito pelo povo de Formosa, por me dá 07 eleição,
confiado na minha pessoa, e eu peço pro povo de Formosa, que eu quero continuar trabalhando
nessa Câmara por mais 04 anos, com respeito, com educação, ajudando o povo do nosso
município, o meu Prefeito todo mundo sabe, é o candidato Toninho, mas se vier outro ganhar, se
eu conseguir ganhar também, eu quero trabalhar junto com ele, pro nosso município trabalhar cada
dia melhor, porque o povo do nosso Município merece". Por fim, requereu a condenação do
representado, na sanção de multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97, no valor mínimo de
R$5.000,00 (cinco mil reais; o juiz, na sentença, entendeu pela conduta vedada do art. 73, da Lei nº
9.504/97; gerador cadeia Formosa do Oeste/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE (RECORRENTE)
ADRIANO MARQUES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30406
166
09/04/2021 18:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.458

RECURSO ELEITORAL 0600347-61.2020.6.16.0120 – Formosa do Oeste – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE
- OAB/PR0086663
ADVOGADO: ADRIANO MARQUES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PRELIMINAR
DE NULIDADE EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA
DECORRENTE
DA
FALTA
DE
CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CAPITULAÇÃO JURÍDICA
ATRIBUÍDA AO FATO NA SENTENÇA E AQUELA
INDICADA NA REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BASE
FÁTICA IDÊNTICA E NA QUAL SE FUNDOU A DEFESA DO
RECORRENTE. PRONUNCIAMENTO DE VEREADOR
CANDIDATO A REELEIÇÃO, COM PEDIDO EXPRESSO DE
VOTO,
NA
TRIBUNA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL.
TRANSMISSÃO POR
, DISPONIBILIZADO E
STREAMING
CUSTEADO PELA CÂMARA. ART. 73, I e II, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. CONDENAÇÃO EM MULTA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A atribuição na sentença de capitulação diversa aos fatos
que motivaram a representação daquela indicada na petição
inicial não gera nulidade quando não há alteração da base
fática que fundamentou o pedido e sobre a qual o
representado exerceu de forma plena o seu direito de defesa.
2. Extrapola a prerrogativa da imunidade parlamentar a
realização de discurso, nas dependências da Câmara
Municipal, durante sessão legislativa e transmitido por serviço
de
custeado pela Câmara, fora do contexto
streaming
Num. 30406166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

político, com nítido caráter eleitoral, caracterizado pelo
pedido expresso de votos.
3. Configuração das condutas vedadas previstas no art, 73, I
e II, da Lei nº 9.504/1997.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAIMUNDO MARQUES
CAVALCANTE em face da sentença de ID 16771666, por meio da qual foi julgada procedente
a representação por conduta vedada proposta pelo MINISTÉRIO Público Eleitoral em face do
ora recorrente, por reconhecer configurada a conduta tipificada no art. 73, II, da Lei nº
9.504/1997, aplicando multa fixada em 5.000,00 (cinco mil) UFIR, nos termos do § 4º do art. já
citado.
Em suma, na sentença, fundamentou-se que, em discurso realizado pelo ora
recorrente em sessão da Câmara Municipal, houve pedido expresso de votos e utilização ilegal
de estrutura custeada pelo poder público, consistente no serviço de “streaming, não disponível
aos demais candidatos, extrapolando a prerrogativa parlamentar.
Em suas razões (ID 17672016), argui, preliminarmente, cerceamento de defesa,
pois defendeu-se com base no pedido formulado pelo recorrido, na qual a qualificação jurídica
era de propaganda irregular, enquanto que a sentença qualificou a conduta como conduta
vedada, sem ter oportunizado ao recorrente se manifestar, ferindo o princípio do contraditório,
já que não há subsunção perfeita dos fatos alegados na representação.
No mérito, sustenta, em síntese, que:
Observando o vídeo desde o início da fala do recorrente (28’37), percebe-se
claramente que ele está apenas narrando fatos ocorridos em suas visitas de campanha,
deixando claro que em suas visitas está pedindo voto para ele e para o prefeito que
apoia, e que não fala mal de nenhum outro candidato;
Analisando somente a parte apontada pelo Ministério Público e pelo
Magistrado, sem a parte inicial da fala do recorrente, tira de contexto o que de fato
ocorreu, o que causou uma falsa impressão de pedido de voto;
Num. 30406166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

O recorrente apenas exerceu seu direito do uso da palavra na sessão
legislativa para narrar situações ocorridas diariamente em suas visitas de campanha,
expressando sua opinião de procedimentos éticos no momento de pedir voto, como
exemplo, não falar mal do outro candidato;
A reprodução por serviço de
também não configura conduta ilícita
streaming
conforme afirma o juiz de primeiro grau;
O recorrente não usou o referido serviço para realizar o “possível” pedido de
voto, já que tal serviço foi realizado para transmitir a sessão legislativa;
O magistrado apontou que o recorrente cometeu o ato ilícito usando um
serviço custeado pela câmara, entretanto, a transmissão da sessão não pode ser
considerado esse tipo de serviço para penalizar o recorrente, já que, se o recorrente, em
algum momento, cometeu ato ilícito, foi na Câmara Municipal, em sessão legislativa.
Poucos segundos não teriam a capacidade de lesionar a igualdade da
disputa eleitoral.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que os pedidos seja
julgado improcedente ou, subsidiariamente, requer a adequação da qualificação jurídica da
multa aplicada, para que seja com base nos arts. 36, § 3º e 37, caput da Lei nº 9.504/1997.
Nas contrarrazões (ID 20545566), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL pugna
pela manutenção da sentença, aduzindo, em suma, que:
Houve pedido expresso de voto pelo recorrente;
Em que pese a defesa alegar que a fala teria sido tirada de contexto, sequer
transcreve a fala do candidato, ao contrário do que fez o Ministério Público Eleitoral;
O candidato é atual Vereador do Município de Formosa do Oeste, e, ao se
utilizar de seu cargo, durante uma sessão da Câmara, em oportunidade que deveria estar
utilizando para realmente exercer suas funções, já se utilizou de meio indisponível a
grande maioria dos candidatos, o que de pronto já retira a paridade da disputa;
A sessão pública foi transmitida de forma ao vivo pela internet, estando até
hoje
disponível
da
rede
social
“Facebook”
(link:https://www.facebook.com/legislativo.formosa/videos/657654975177256/), o que,
somado a quantidade de usuários que podem acessar o conteúdo e se deparar com a
propaganda irregular, verifica-se que os chamados “poucos segundos”, em verdade, têm
uma enorme abrangência na rede mundial de computadores, o que aumenta seu
potencial lesivo;
Em relação a adequação do fato à norma, tem-se por acertada a decisão do
magistrado, que se baseou na conduta vedada no art. 73, inciso II, da Lei n°9.504/1997,
haja vista que perfeitamente adequada ao caso;
Não há que se falar em ofensa ao contraditório, pois o representado foi
devidamente intimado dos fatos que lhe estavam sendo imputados, tanto é que
Num. 30406166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

apresentou defesa, a qual foi devidamente considerada pelo magistrado em sua
fundamentação quando da prolação da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 22214816).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Preliminarmente, o recorrente alega ter ocorrido cerceamento de defesa, sob o
argumento de que defendeu-se com base no pedido formulado pelo recorrido, no qual a
qualificação jurídica dada ao fato era a propaganda irregular prevista no art. 37 da Lei nº
9.504/1997, enquanto na sentença a conduta foi qualificada como a conduta vedada descrita
no art. 73, II da Lei nº 9.504/1997, sem que lhe fosse oportunizado se manifestar sobre o tema,
o que, na sua ótica, ofendeu o princípio do contraditório.
Todavia, ao contrário do que sustenta o recorrente, não há se falar em ofensa ao
contraditório, já que o juízo não está adstrito à capitulação jurídica realizada pelo autor da
demanda, mas aos fatos integrantes da causa de pedir. E isso foi observado no caso em
apreço, porquanto não houve alteração da base fática do pedido, tendo o representado,
ademais, exercido seu direito de defesa em relação aos fatos articulados na petição inicial.
Com efeito, o recorrente foi citado para se defender precisamente do fato que
serviu de base à sua condenação: realizar pedido expresso de voto em discurso proferido em
sessão legislativa da Câmara municipal transmitida por serviço de
. E apresentou
streaming
defesa negando ter realizado pedido expresso de votos, e seus argumentos foram
devidamente examinados pela sentença, embora rejeitados.
Nesse sentido:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2008.
PRONUNCIAMENTO
EM
RÁDIO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA EMISSORA.
CONFIGURADA.
01. A responsabilidade da emissora de rádio decorre do dever de fiscalizar a atuação de
seus prepostos, não como controle prévio do conteúdo de seus programas, o que configuraria
injustificável censura, há muito abolida nosso sistema, mas em caráter preventivo,
orientando-os acerca das possíveis consequências de seus atos, cuja omissão, em vista o
alcance da programação e de seu poder na formação da opinião pública, caracteriza, no
mínimo, culpa in vigilando, motivo pelo qual deve ser também penalizada.
02. No caso concreto, comprovada a utilização de espaço em programa de emissora de
rádio, de responsabilidade do radialista, que deliberadamente o cedeu aos pré-candidatos,
para a realização de propaganda eleitoral antecipada, impõe-se o reconhecimento da
ilegalidade da conduta, devendo os beneficiários e os responsáveis, direto e indireto, serem
responsabilizados pelo ilícito cometido.
Num. 30406166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

03. O magistrado não adstrito à fundamentação legal apontada pelo autor da lide,
cumprindo-lhe, da análise dos fatos que lhe são postos aplicar, sob a máxima da mihi
, o direito aplicado ao caso concreto, que na espécie reclama a
factum, dabo tibi jus
alteração da fundamentação legal do decisum o valor da multa aplicada, o que pode ser
feito, inclusive de ofício, até porque mais benéfico à parte recorrente.
04. Recurso eleitoral da Rádio Comunitária Padre Pedro FM, conhecido e improvido, com
alteração, contudo, de seu fundamento legal, com redução da multa.
(TRE/CE - RECURSO ELEITORAL n 956654823, ACÓRDÃO n 956654823 de 17/10/2012,
Relator FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 227, Data 23/10/2012, Página 13/14)

É certo que as representações embasadas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 devem
observar o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Veja-se,
, os termos
in verbis
da legislação de regência das eleições e da Resolução TSE nº 23.608/2019:

Art. 73 [...]
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do
art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data
da diplomação.

Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses previstas nos arts.
23, 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei n° 9.504/1997 observarão o procedimento do
art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o Código de
Processo Civil.

No entanto, sequer prejuízo processual se constata na espécie. Isso porque,
ainda que o Juízo
tenha concedido um prazo menor para a contestação e não tenha
a quo
oportunizado as alegações finais, nenhum prejuízo concreto foi demonstrado pelo recorrente,
vez que apresentou sua defesa no prazo estipulado e não consignou pedido de dilação
probatória.
Ademais, a alteração da capitulação jurídica versa exclusivamente sobre matéria
de direito, razão pela qual, não se mostra imprescindível a prévia manifestação do
representado, de modo a permitir a superação da nulidade arguida, exatamente como já
decidiu o Tribunal Superior Eleitoral em caso semelhante:
Num. 30406166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de defesa
pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a
despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei 9.504/97 em detrimento do previsto no art. 22
da LC 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde da
controvérsia a produção de outras provas.
[...]
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 142184 - CURITIBA – PR.
Relator(a) Min. João Otávio De Noronha. Acórdão de 09/06/2015. Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 193, Data 09/10/2015, Página 108)

Além do mais, é norma do Código Eleitoral:
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que
ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.

Logo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente e passo ao exame do mérito.
Conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito a discurso
realizado por vereador, então candidato à reeleição, nas dependências da Câmara Municipal,
em que teria havido pedido expresso de votos, com transmissão por streaming, custeado pela
Câmara de Vereadores, o que, no entendimento da sentença, configuraria abuso das
prerrogativas parlamentares, nos moldes do inciso II do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Tal dispositivo, ao tratar das condutas vedadas aos agentes públicos durante o
período vedado, prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
II – usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos enormas dos órgãos que integram;
[...]

Por seu turno, o recorrente sustenta não ter ocorrido o pedido expresso de
votos e que o trecho de sua fala, utilizado para justificar a presente representação, teria sido
tirado de seu contexto.
Conforme é sabido, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa
mitigar a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina
Num. 30406166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

pública seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro
que não pode se utilizar de iguais recursos.
A análise para aferir se houve ou não a utilização de materiais ou serviços em
abuso das prerrogativas do caso é, portanto, casuística, considerando-se as peculiaridades de
cada caso concreto.
Dessa forma, não tem razão o recorrente de que não teria havido pedido
expresso de voto em seu discurso, na condição de vereador, em sessão da Câmara Municipal
de Formosa do Oeste, cujo vídeo encontra-se disponível no Facebook, por meio da URL
.
https://www.facebook.com/legislativo.formosa/videos/657654975177256/
No vídeo, constante nestes autos no ID 17670116, nota-se que o ora recorrente
inicia sua fala dando destaque à presença de candidato a vice-prefeito. Em seguida, passa a
relatar sua satisfação pelo respeito e educação que o povo tem com os candidatos a vereador;
prossegue relatando que é muito bem recebido nas casas, que o pessoal o trata muito bem,
destacando, ainda, que procura fazer o trabalho em seu nome e no nome do prefeito, sem falar
mal de ninguém. Mais à frente destaca que tem muito respeito pelo povo que em 07 eleições
confiou em sua pessoa, finalizando com pedido ao povo que quer continuar na Câmara,
trabalhando por mais 04 anos, afirmando, ainda, querer continuar mesmo que o seu candidato
à prefeito não ganhe.
Assim, aos 30min10seg até 30min49seg, resta evidente o pedido de voto feito
pelo candidato, conforme a seguinte transcrição, extraída da petição inicial:
“(...) eu tenho muito respeito pelo povo de Formosa, por me dá 07 eleição, confiado na
minha pessoa, e eu peço pro povo de Formosa, que eu quero continuar trabalhando
com respeito, com educação, ajudando o povo do
nessa Câmara por mais 04 anos,
nosso município, o meu Prefeito todo mundo sabe, é o candidato Toninho, mas se vier
pro
outro ganhar, se eu conseguir ganhar também, eu quero trabalhar junto com ele,
nosso município trabalhar cada dia melhor, porque o povo do nosso Município merece.”
(sic). (Grifo nosso).

Nesse contexto, não há como acolher o argumento do recorrente no sentido de
que “apenas exerceu seu direito do uso da palavra na sessão legislativa para narrar situações
ocorridas diariamente em suas visitas de campanha, expressando sua opinião de
procedimentos éticos no momento de pedir voto, como exemplo, não falar mal do outro
candidato”.
Tal narrativa consistiu em claro subterfúgio para introduzir o conteúdo eleitoral em
seu discurso que, diga-se de passagem, foi desvirtuado, já que os assuntos relacionados às
funções legislativas restaram em segundo plano.
Não se trata de mera promoção pessoal, mas de expressa vinculação ao pleito
com pedido de votos.
Nem se alegue que este tipo de conduta estaria albergada pela imunidade
parlamentar. Não se olvida que “Nos limites da circunscrição do Município e havendo
pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas
Num. 30406166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

” (STF, RE 600063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão:
palavras, opiniões e votos
Min. Roberto Barroso, DJE 15.05.2015).
Entretanto, a imunidade parlamentar não constitui direito absoluto e irrestrito, e
não pode ser empregada a um exercício abusivo do mandato como, por exemplo, para
beneficiar ou prejudicar candidaturas.
Acerca do caráter não absoluto da imunidade parlamentar destaca-se o seguinte
precedente desta Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE "LIVE", EM REDE SOCIAL FACEBOOK, POR DEPUTADO FEDERAL
E CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL, DURANTE O HORÁRIO DA VOTAÇÃO DO
PRIMEIRO TURNO, CONTENDO A AFIRMAÇÃO DE QUE ESTAVA COMPROVADO
QUE DUAS URNAS ESTAVAM FRAUDADAS OU ADULTERADAS, ALÉM DE OUTRAS
CRÍTICAS E CONTEÚDOS FALSOS PROFERIDOS EM TOM SENSACIONALISTA E
OFENSIVO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
ABUSO DE AUTORIDADE. CONFIGURAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL
QUE NÃO AUTORIZA ATAQUES ÀS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS. PUNIÇÃO
EXCEPCIONALMENTE AFASTADA EM VIRTUDE DO ENTENDIMENTO DA MAIORIA DA
CORTE DE QUE NÃO HÁ PROVA CABAL DE QUE A CONDUTA DO INVESTIGADO
TENHA RESULTADO EM BENEFÍCIO À CANDIDATO NA ELEIÇÃO DE 2018. AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Uso indevido dos meios de comunicação não configurado, uma vez que este requer a
comprovação da utilização de veículos de imprensa, como rádio, jornal ou televisão, em
benefício de determinado candidato, seja pela concessão, em seu favor, de espaço
privilegiado na mídia, ou pela crítica abusiva aos demais concorrentes. Aplicativos de
mensagens e contas pessoais em redes sociais não se enquadram no conceito legal.
2. Eventual falha de funcionamento das urnas eletrônicas não implica fraude no sistema
de votação, inclusive porque fraude exige atuação humana intencional, neste caso, voltada
a manipulação do resultado eleitoral.
3. Não se questiona o direito de repassar, por meio das redes sociais, informações sobre
relatos de eleitores que estavam enfrentando eventuais problemas técnicos de
funcionamento com as urnas eletrônicas, sendo que, inclusive é de se reconhecer a
utilidade pública desse tipo de informação e principalmente de quais seriam as medidas
que os eleitores poderiam tomar ao se depararem com eventual falha de funcionamento da
urna ou qualquer outro problema no momento da votação, de maneira serena e
responsável.
4. Um parlamentar não pode propagar irresponsavelmente fatos deturpados, notícias
falsas, e teorias conspiratórias sobre fraudes, agentes infiltrados e golpe, com
inquestionável potencial de desacreditar instituições e promover a desordem social.
5. A imunidade parlamentar material não é absoluta e "não confere aos
parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso ou ardiloso,
voltado a alterar a verdade da informação, com o fim de desqualificar ou imputar fato
desonroso à reputação de terceiros". Precedentes STF.
6. Conduta que não pode ser tolerada, independentemente de quem a pratique, pois
atenta contra o Poder Judiciário Eleitoral, colocando em risco a independência e a
harmonia dos Poderes da República Federativa do Brasil e o próprio Estado Democrático
de Direito.
Num. 30406166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

7. Punição que deve ser, excepcionalmente, afastada no caso concreto em virtude do
entendimento, pela maioria da Corte, quanto a fragilidade da prova nos autos de que a
conduta do investigado foi em benefício de candidato, partido político ou coligação, no
pleito eleitoral de 2018.
8. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente.
(TRE/PR - PROCESSO n 0603975-98.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55220 de
21/10/2019, Relator TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
22/11/2019, com destaques nossos)

Especificamente acerca da modalidade de conduta vedada em questão (abuso da
prerrogativa da imunidade parlamentar para pedido de voto), o Colendo Tribunal Superior
Eleitoral também assim já se posicionou:
ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA E ABUSO DE PODER POLÍTICO. ARTS. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97 E 22 DA
LC Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral concluiu pela configuração da prática das condutas
vedadas descritas nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 9.504/97 e de abuso do poder
político decorrente da realização de audiências públicas levadas a efeito por
vereadores com a utilização de bens, servidores e da estrutura pública, para, sob o
pretexto de discutir questões relativas a projeto de lei, apontar o então prefeito,
candidato à reeleição, como grande inimigo de agricultores.
2. Segundo as premissas da decisão regional, as reuniões foram transmutadas em atos
ostensivos de campanha eleitoral, extrapolando o debate político inerente às atividades do
Poder Legislativo, considerando-se o número elevado de pessoas que lá compareceram e
a grande repercussão do assunto na comunidade, o que demonstrou a gravidade da
conduta de uso da máquina pública.
3. O quadro fático - obtido a partir do exame soberano das provas realizadas tanto pelo
juiz de primeira instância quanto no acórdão recorrido - não pode ser alterado por esta
Corte Superior em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 7 do STJ
e 279 do STF.
4. As práticas reconhecidas pelo acórdão regional enquadram-se, perfeitamente, nas
proibições expressas nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 9.504/997, razão pela qual não
há falar em ofensa a tais dispositivos.
5. A imunidade parlamentar não constitui princípio absoluto. Nenhum princípio ou
garantia constitucional é irrestrito e não pode ser invocado para se sobrepor ao
evidente exercício abusivo do mandato eletivo, a fim de beneficiar ou prejudicar
. Precedentes.
determinado candidato
Recursos especiais a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 1063, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Volume , Tomo 228, Data 02/12/2015,
Página 53/54)

Num. 30406166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

Em igual sentido tem se posicionado os Tribunais Regionais:
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
PRELIMINARES AFASTADAS. DISCURSO DE APOIO A CANDIDATOS EM SESSÃO
PLENÁRIA DA CÂMARA DOS VEREADORES. IMUNIDADE PARLAMENTAR NÃO
CONFIGURADA. CONDUTA VEDADA TIPIFICADA EMRELAÇÃO A UM
. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO
REPRESENTADO
AOS DEMAIS REPRESENTADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Representação instruída com áudio da sessão plenária em que ocorreu o discurso de
apoio a candidatos.
2. Preliminares afastadas: Violação ao devido processo legal - afastada. Falta de Interesse
processual e perda de objeto.
3. Relatividade na Imunidade Parlamentar. Discurso fora do contexto político, com
nítido caráter eleitoral e com objetivo de promoção eleitoral de candidatos,
.
extrapolando as prerrogativas da vereança. Precedentes TSE
4. Não comprovação de que os candidatos, eventualmente beneficiados, teriam prévio
conhecimento da conduta praticada, ou que de alguma forma anuíram à mesma.
5. NÃO HÁ DE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS
REPRESENTADOS.
6. Aplicação da pena de multa ao representado GILBERTO TOZI SILVA.
7. PARCIAL PROCEDÊNCIA da representação em relação a GILBERTO TOZI SILVA.
8. IMPROCEDÊNCIA da representação em relação a PEDRO TOBIAS, ROY NELSON
PINTO e SALVADOR ZIMBALDI FILHO.
(TRE/SP - Representação nº 781361, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Guilherme da Costa
Wagner Junior, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
03/05/2016, com destaques nossos)

REPRESENTAÇÃO - PRONUNCIAMENTO DE VEREADOR CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL NA TRIBUNA DA CÂMARA MUNICIPAL - PRELIMINAR -
INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - MÉRITO - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO
- ART. 73, I, II E VI, ALÍNEA "C", DA LEI FEDERAL Nº 9.504/97 - NÃO CARACTERIZADA
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A petição inicial não é inepta quando há consonância entre os fatos nela descritos e o
pedido, de forma a permitir o pleno exercício da defesa pelo Representado (Precedentes
TSE: Rp 149357/DF, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, DJe de 03/09/2011; RCED 767/SP,
Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 25/02/2010; Rp 944/DF, Rel. Min. José Delgado, DJ de
01/02/2008; e Rp 915/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de19/03/2007).
2. Por certo, a imunidade parlamentar dos vereadores não deve sofrer censura. No
.
entanto, a tribuna da Câmara Municipal não deve ser utilizada para fins eleitoreiros
3. O pronunciamento proferido pelo vereador ocorreu dentro dos limites da atuação
parlamentar, especialmente em razão de não ter sido reiterado após advertência efetuado
pelo Presidente da Câmara de Vereadores.
Num. 30406166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

4. Pedido julgado improcedente, nos termos do voto exarado.
(TRE/ES - REPRESENTACAO n 167664, ACÓRDÃO n 77 de 17/08/2015, Relator
SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
do ES, Data 26/08/2015, Página 5/6)

Desse modo, escorreita a conclusão da sentença acerca da configuração de
conduta vedada. Aliás, na mesma linha a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral,
:
verbis
Na presente hipótese, não restam dúvidas que houve pedido expresso de votos
no pronunciamento realizado pelo recorrente, bem como a utilização ilegal da estrutura
custeada pelo poder público. Como bem indicado pelo d. magistrado de primeira instância “o
serviço de “streaming” é disponibilizado e custeado pela Câmara de Vereadores. Possui, além
disso, alcance potencializado por ser órgão oficial. Por outro lado, o vereador que pleiteia
reeleição, ao ter acesso a esse meio de comunicação, usufrui de vantagens em relação aos
demais candidatos, caso possa pedir votos indiscriminadamente.”
Conquanto a imunidade parlamentar dos vereadores tenha assento constitucional,
prevista no artigo 29 da Constituição da República, a prerrogativa é conferida para garantir a
independência dos parlamentares no exercício de suas funções, não podendo ser confundida
com autorização, para, de forma arbitraria, conferir desigualdade à disputa eleitoral.
Evidentemente, as manifestações com conteúdo de propaganda política, traduzindo pedido
expresso de votos, não estão protegidas pela imunidade parlamentar
Assim, as afirmações externadas pelo vereador extrapolaram as prerrogativas de
sua vereança, na medida em que o discurso tem nítido caráter eleitoral. Ora, procedendo à
análise dos elementos probatórios dos autos, resta claro que suas afirmações não dizem
respeito à liberdade de expressão ou opinião, mas de manifestação inserida em hipótese
proibida pela legislação vigente, fato que é hábil a sustentar a procedência da Representação
Eleitoral.
Tampouco procede o argumento do recorrente de que se, em algum momento,
cometeu ato ilícito, foi na Câmara Municipal, em sessão legislativa, e não ao utilizar o serviço
de
.
streaming
Ora, em verdade, foram duas as irregularidades cometidas concomitantemente,
quais sejam: a) o uso do recinto da Câmara Municipal para a realização de verdadeira
propaganda eleitoral em benefício de sua própria candidatura; e b) uso do serviço de
“streaming” para a realização da propaganda. Caracterizada, portanto, a prática simultânea de
duas condutas vedadas, ou seja, aquelas previstas nos incisos I e II do art. 73, II da Lei das
Eleições e não mera propaganda irregular em bem público nos termos do art. 37 do mesmo
diploma legal, razão pela qual não se acolhe o pedido subsidiário para que se considerada
pratica a infração estabelecida nesse dispositivo legal.
Assim, configurada a infração do art. 73, incisos I e II, é de rigor a aplicação da
multa prevista no § 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1.997, o qual assim dispõe:
Num. 30406166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil
Ufirs.

No mesmo sentido, o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º
c.c. o art. 78)

No caso, é de ser mantido o valor aplicado pela sentença, pois já fixada em seu
mínimo legal, adequando-se, todavia, o valor à moeda nacional.
DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
adequando, não obstante e de ofício, a capitulação jurídica da conduta aos incisos I e II do art.
73 da Lei nº 9.504/1997, assim como o valor da condenação, esclarecendo que importa em R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600347-61.2020.6.16.0120 - Formosa do Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RAIMUNDO MARQUES CAVALCANTE -
Advogado do RECORRENTE: ADRIANO MARQUES - PR0086663 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 30406166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992

SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30406166 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916211195000000029596992
Número do documento: 21040916211195000000029596992